Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DIES A QUO. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA LESÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES.
1. A ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil se submete a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado.
2. O termo inicial da prescrição se dá com o levantamento dos valores, e não a contar da data de emissão do extrato, mais de quinze anos após ao levantamento.
3. Recurso desprovido.